Tribunal: TJDFT
Processo: 0027525-60.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0027525-60.2015.8.07.0001 RECORRENTE: ALEXSANDRO SOUSA DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIAS COMPROVADAS. RELEVÂNCIA DO DEPOIMENTO DA VÍTIMA E DE TESTEMUNHAS POLICIAIS. DOSIMETRIA DA PENA. ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA NA CULPABILIDADE, ANTECEDENTES E PERSONALIDADE. QUANTUM DE AUMENTO. DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE. PACIENTE QUE PERMANECEU SOLTO DURANTE O PROCESSO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. Incabível as teses defensivas pela absolvição quando o acervo fático-probatório, composto de declarações da vítima e de testemunhas, demonstra o meio fraudulento utilizado pelos apelantes para a obtenção de vantagem ilícita em prejuízo de outrem, consistente em adquirir veículo mediante depósito de cheque fraudado e sem fundos na conta da vítima. 2. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima assume especial relevo como elemento probatório, especialmente quando firme e coerente com as demais provas dos autos, de forma a inexistir motivação capaz de desqualificar o que foi por ela declarado. 3. Revestem-se de relevante valor probatório, os depoimentos de policiais, pois suas palavras ostentam fé pública, merecendo, então, credibilidade quando em consonância com as provas coligidas aos autos. 4. Para evitar o bis in idem, afasta-se a valoração negativa da culpabilidade, porquanto, na oportunidade, foram utilizados os mesmos fundamentos para malferir as circunstâncias do crime. 5. No que se refere aos antecedentes, cabe ressaltar que, a teor da súmula no 444 do c. Superior Tribunal de Justiça, ações penais em curso não são aptas para exasperação da pena-base. 6. Ante o novo entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, afasta-se a valoração negativa da personalidade, por considerar que condenações pretéritas não constituem fundamento idôneo para análise desfavorável de tal circunstância judicial. 7. Não existe critério matemático definido para a fixação da pena-base, sendo aceito, pela jurisprudência, como razoável, a aplicação de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre a pena mínima e a pena máxima abstratamente previstas para o delito sob julgamento. 8. Não obstante a gravidade do delito cometido pelo réu, não foi apontado fato novo plausível ocorrido durante o período em que esteve em liberdade para justificar a necessidade de sua prisão, nos termos do artigo 312, do Código de Processo penal, possuindo, portanto, o direito de apelar em liberdade. 9. Recursos parcialmente providos. O recorrente alega que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, e 155 do Código Penal, porque deveria ter acolhido o pedido de absolvição, diante da insuficiência de provas e por estar o decreto condenatório embasado em elementos informativos colhidos na fase inquisitorial; b) artigo 71, caput, do CP, porque deveria ter reconhecido a continuidade delitiva aos crimes de estelionato. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas ofensas aos artigos 155 do CP e 386, inciso VII, do CPP. Isso porque, segundo a Corte Superior, “A mudança da conclusão alcançada no acórdão impugnado, de modo a absolver o acusado, exigiria o reexame das provas, o que é vedado nesta instância extraordinária, uma vez que o Tribunal a quo é soberano na análise do acervo fático-probatório dos autos (Súmula n. 7/STJ)”. (AgRg no AREsp 1770014/MT, Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, DJ-e de 15/12/2020). Melhor sorte não colhe a tese de contrariedade ao artigo 71, caput, do CP, pois o reconhecimento da continuidade delitiva exige aprofundada reapreciação de conteúdo fático e probatório, providência obstada pelo verbete sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no AgRg no AREsp 1651759/PR, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJ-e de 13/10/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015